Tribunal: TJSP
Processo: 1500608-22.2019.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500608-22.2019.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
JUNIO CESAR DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0627 -Voto no 15328
2
Apelação no: 1500608-22.2019.8.26.0627
Comarca: Teodoro Sampaio
Apelante: Junio Cesar da Silva Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15328
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no
11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de
provas. Impossibilidade. Inviabilidade de desclassificação
para o delito do art. 28 da Lei Antidrogas. Autoria e
materialidade devidamente comprovadas. Pena e regime
devidamente aplicados. Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta por JUNIO CESAR DA
SILVA SANTOS em face da r. sentença condenatória que julgou procedente o
pedido inicial, condenando o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime
inicial fechado, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A denúncia foi oferecida (fls. 91/93) e recebida às fls. 122. O
réu foi citado e apresentou defesa às fls. 97/106. Foi realizada audiência de instrução
e julgamento (fls. 207/209) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 384/390.
A defesa apresentou apelação às fls. 406/411, pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória. No mérito, pugna pela desclassificação para
o artigo 28, da Lei Antidrogas.
Em contrarrazões de fls. 414/433, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do recurso defensivo.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
428/433) opinando pelo improvimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0627 -Voto no 15328
3
É o relatório.
Consta do incluso inquérito policial que no dia 06 de
setembro de 2019, por volta das 06h10min, na Rua G, 174, Cohab Cris, JUNIO
CESAR DA SILVA SANTOS, vulgo “BAIANO”, para fins de tráfico, tinha em
depósito e guardava um tijolo de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como
maconha, com peso líquido aproximado de 48,9g (quarenta e oito gramas e noventa
centigramas) e uma outra porção esfarelada de maconha, pesando aproximadamente
5,9g (cinco gramas e noventa centigramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Narra-se que policiais receberam denúncias no sentido de que
o imóvel, localizado no endereço referido acima, estava sendo utilizado pelo
denunciado para a prática de tráfico de drogas.
Realizadas buscas na residência, os policiais lograram
encontrar e apreender um tijolo de maconha acondicionado no interior de uma
mochila, a qual se encontrava sobre a mesa. Em seguida, localizaram e apreenderam
uma porção de maconha esfarelada acondicionada em um recipiente plástico, no
interior do veículo automotor estacionado na garagem da residência do indiciado.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas
pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/13),
laudo de constatação (fls. 14/15), exame químico toxicológico (fls. 233/236), bem
como pela prova oral colhida.
Era mesmo o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0627 -Voto no 15328
4
Em juízo, o policial civil, EVÂNIO DE SOUZA, relata que,
na ocasião, foi realizar um mandado de busca domiciliar na casa do réu, local em que
localizaram, dentro de uma mochila, um tijolo de maconha e, dentro de um veículo,
uma porção esfarelada da mesma substância entorpecente. Quando questionado, o
réu teria afirmado que as porções eram para seu consumo pessoal.
Já a policial civil, TAMIRES RODA CAETANO DOS
SANTOS, somente prestou depoimento em sede administrativa, em consonância ao
seu colega de farda.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente,
sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e
que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre
a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento
efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar que há muito se entende que a palavra dos
guardar municipais equipara-se aos depoimentos policiais, e que “Os policiais não se
encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de
cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC no
115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0627 -Voto no 15328
5
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais militares, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que
tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade ao réu.
MILTON RODRIGUES DA SILVA, LAURINEIA
SOUZA DA SILVA e EDINEIDE RAIMUNDO AS SILVA, testemunhas
arroladas pela defesa, prestaram depoimento em juízo, mas nada souberam relatar a
respeito dos fatos, limitando-se a depor acerca da personalidade do agente e a atestar
que ele era usuário de drogas.
O réu, em juízo, não nega a propriedade das drogas, contudo,
afirma ser para seu uso pessoal e que usaria o entorpecente durante o mês inteiro.
Declara, ainda, que pagou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pela droga.
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória
quanto à ilícita traficância não lhe socorre, pois, desprovida de maior sustento no
conjunto probante e que cede, em sua credibilidade, em face da segurança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0627 -Voto no 15328
6
suficiência das provas apresentadas.
Destarte, do confronto das vertentes probatórias, pela riqueza
de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que não foi
suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos dos policiais,
associados a quantidade das substâncias entorpecentes, fazem emergir a figura típica
do tráfico, já que suficientemente comprovada pelos elementos de prova, como
referido, não sendo possível se cogitar em desclassificar para o delito do artigo 28, da
Lei Antidrogas.
Nada impede, aliás, que o acusado seja usuário e, ainda
assim, trafique entorpecentes. Fato é que muitas vezes o próprio usuário comercializa
drogas com o fim de sustentar o seu vício. Ademais, não há qualquer prova nos autos
de sua dependência.
Considerando-se todo o conjunto probatório elencado acima,
patentes a autoria e a materialidade do delito, sendo inviável a absolvição do
apelante.
No tocante à reprimenda imposta, a pena-base foi fixada no
mínimo legal.
Ausentes atenuantes, há de ser ponderada a agravante da
reincidência, na fração de 1/6 (um sexto), conforme corretamente o fez a r. sentença.
Não foi aplicado o redutor do artigo 33, §4o, da Lei
Antidrogas, considerando-se que o réu é reincidente, havendo expressa proibição
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0627 -Voto no 15328
7
Portanto, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.
É inviável que o regime prisional inicial seja diverso do
fechado (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90), considerando que a CF preconizou
tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 5o, inciso
XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra
apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações
delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei
no 11.343/06). (...) Regime inicial fechado único possível
quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da corporal
por restritivas de direitos. Apelo em liberdade prejudicado,
já que analisado à altura do julgamento. Apelo ministerial
provido,
improvidos
os
das
defesas.”
(TJ/SP.
AP
0010278-68.2012.8.26.0510; 4a Câmara de Direito Criminal.
Rel.: Luis Soares de Mello, j. 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0627 -Voto no 15328
8
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência
da
abordagem
por
guardas
municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha,
19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização,
em seu poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem
comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas
municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de
flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das drogas
bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta
repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas
que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo
33, § 4o, não questionada pela acusação. Substituição da
pena corporal por restritivas de direitos incompatível com
crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e
decorrente, inclusive, de lei (Lei no 11.464/07). Apelo
improvido.” (TJ/SP. AP 0071629-66.2012.8.26.0114, 5a
Câmara de Direito Criminal. Rel.: Pinheiro Franco, j.
04/07/2013).
Ademais, observe-se que, em que pese a recente edição da
Resolução no 5 do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão
em penas restritivas de direitos", presente no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, tal
benefício não é possível tendo em vista também os efeitos nocivos do crime de
tráfico de entorpecentes, que geram profundas feridas na sociedade atual, e revelam a
postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública e o bem estar
social, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do art. 44, do
Código Penal (CP), qual seja, “os motivos e circunstâncias do crime indicarem que
essa substituição seja suficiente”.
Desta feita, embora o crime tenha sido praticado sem
violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0627 -Voto no 15328
9
restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à
prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, inciso III, do CP).
A respeito, vale lembrar o entendimento do C. STJ:
“Não parece razoável que o condenado por
tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou
grande porte, seja beneficiado com essa substituição,
porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de
extrema gravidade e causador de inúmeros males para a
sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo
a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro,
têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de
drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já
se transformou” (HC no 203.403/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21/06/2011).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação de
JUNIO CESAR DA SILVA SANTOS, mantendo-se integralmente a r. sentença
proferida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500608-22.2019.8.26.0627 -Voto no 15328
10
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator